Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. HERDEIROS. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. POSSE E USO EXCLUSIVO. PAGAMENTO DE ALUGUEIS AOS CO-PROPRIETÁRIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
Compete ao herdeiro, que utiliza o imóvel na sua totalidade e com exclusividade, pagar os frutos (aluguel) ao outro coproprietário, na proporção de seu quinhão, até que se realize a extinção do condomínio.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.